Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OBJEÇÃO FORMAL PEREMPTÓRIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PROPORCIONALIDADE. PROIBIÇÃO DE EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que deferiu o requerimento formulado por meio da impugnação denominada de “exceção de pré-executividade” pelo devedor. 1.2. O Juízo singular reconheceu a ilegitimidade passiva dos agravados e condenou o agravante ao pagamento de valor inerente aos honorários de advogado.
2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão interlocutória impugnada deve ser reformada ou desconstituída. 2.1. É atribuição do recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão interlocutória impugnada, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso.
3. No presente caso a decisão interlocutória impugnada apreciou a questão relativa à ilegitimidade passiva dos agravados, inclusive em relação aos efeitos da sentença proferida nos embargos à execução fiscal. 3.1. A alegação de inovação recursal, portanto, deve ser rejeitada.
4. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não contam com a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Por essa razão é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (ação de execução). 4.1. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo "exceção de pré-executividade" é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado.
5. A questão relativa à ilegitimidade passiva consiste em objeção formal peremptória que pode ser conhecida pelo Juízo singular independentemente de provocação. 5.1. A objeção foi necessária para a extinção do processo relacionado à execução fiscal ajuizada contra os agravados o que, ressalte-se, impõe a devida condenação ao pagamento de montante relativo aos honorários de advogado nos termos da norma prevista no art. 85, § 1o, do CPC.
6. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte a fixação dos honorários de advogado deverá observar os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil e os percentuais fixados nos incisos I a V do § 3o do mesmo artigo, de modo escalonado. Para tanto deve ser considerado o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. No entanto, se isso não for possível será adotado o valor atualizado da causa (art. 85, § 4o, inc. III, do CPC). Nos casos em que o valor da causa for superior a 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 3o, inc. I, do CPC), a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, as subsequentes.
7. Nas hipóteses em que valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se afigurar exorbitante, devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, igualmente previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. 85, § 2o, ambos do CPC.
8. A regra prevista no art. 8o do CPC especifica objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil” pátrio.
9. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional.
10. Recurso conhecido e desprovido.